Tribunal: TJDFT
Processo: 0726324-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS REQUERIDOS. ANUÊNCIA DOS DEMAIS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de litisconsórcio passivo facultativo, a desistência da ação em relação a um dos requeridos que ainda não apresentou contestação não depende da concordância dos demais que já o fizeram.
2. No caso em apreço, não estão presentes os requisitos para a configuração de litisconsórcio passivo necessário, seja pela natureza da relação jurídica controvertida, seja pela inexistência de determinação legal nesse sentido (art. 114, CPC), pois a alegação na falha de prestação de serviços de saúde, independentemente da natureza da relação, se consumerista ou estritamente civil – questão não decidida na decisão recorrida –, não enseja a configuração de litisconsórcio passivo necessário.
3. Recurso conhecido e não provido.